Tribunal: TJDFT
Processo: 0721875-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0721875-47.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO S.A., AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO S.A. AGRAVADO: ESTADO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Conforme análise dos autos, a liminar requerida na inicial foi deferida, o que se constata na decisão agravada (ID 36912542), cuja conclusão é a seguinte: Assim, forte na fundamentação acima exposta, DEFIRO o pedido liminar para determinar à il. Autoridade Coatora que profira decisão acerca do requerimento administrativo postulado pela parte impetrante, referente ao Processo Administrativo Protocolo no 20220406-75833, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir de sua intimação, pena de multa pecuniária a ser aplicada em caso de descumprimento. (Grifo no original) Verifica-se, ainda, da petição inicial (ID 128576876 do processo de origem – pg. 7): IV.1. PEDIDO LIMINAR Diante do exposto, requer-se a concessão de medida liminar inaudita altera parte para determinar a imediata intimação da Autoridade Coatora para prestar informações, no prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, acerca do requerimento de inscrição distrital no cadastro de contribuintes do Distrito Federal formulado pela Impetrante (Protocolo no 20220406-75833). Subsidiariamente, requer-se a concessão de medida liminar inaudita altera parte para determinar a imediata intimação da Autoridade Coatora para prestar informações, em prazo a ser determinado por V. Exa., acerca do requerimento de inscrição distrital no cadastro de contribuintes do Distrito Federal formulado pela Impetrante (Protocolo no 20220406-75833). (grifo nosso) Como se observa, a concessão de liminar, nos moldes do pleito subsidiário, consistiu em determinar que a autoridade coatora examinasse o requerimento da impetrante, no prazo de 30 (trinta) dias. Desse modo, intime-se a recorrente, conforme o parágrafo único do artigo 932 do mesmo do CPC, para informar se remanesce o interesse recursal. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador